Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo agravado, voltado a impugnar decisão que reconheceu a intempestividade da manifestação apresentada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento provisório de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento provisório de sentença, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de demanda incidental, com parte, causa de pedir e pedido próprios, independentemente da fase processual em que é instaurado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. As decisões interlocutórias proferidas no bojo do incidente somente desafiam agravo de instrumento quando se enquadram nas hipóteses do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, aplicável à fase de conhecimento.
5. A decisão impugnada, que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada, não se enquadra nas hipóteses previstas no referido rol, razão pela qual não é cabível agravo de instrumento.
6. A tese da taxatividade mitigada firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois não há urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, sendo possível sua discussão em sede recursal própria.
7. Ausentes fundamentos aptos a modificar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento provisório de sentença é cabível apenas quando a decisão se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A tese da taxatividade mitigada do Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando não há urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, IV e p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.2.2025; STJ, REsp no 2.182.040/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2025.